Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701889-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANNA VIEIRA SOARES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (Id 34073529) à decisão (id 33859480) em que não conheci do agravo, ante a perda superveniente do objeto, visto que o processo principal foi sentenciado. Alega contradição, pois o AGI foi interposto contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita e não foi observada a ordem de preferência do CPC 946. Requer o provimento dos embargos. Em contrarrazões (id 34443082), o agravado defende a decisão embargada. 2. Recebo os declaratórios como agravo interno, dispensando a complementação das razões. Autorizado pelo CPC 1021, §2°, reconsidero a decisão id 33859480, porquanto, no caso específico, a sentença não prejudica o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, julgados da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO REQUERIDO. REQUISITOS DO ART. 98 CPC. REQUISITOS PRESENTES. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 385, CPC). FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PERDA DE OBJETO INOCORRENTE. VALIDADE CONDICIONADA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 1 - A decisão que nega o pedido de gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). Uma vez interposto, impede-se a preclusão da questão decidida. 2 - A prolação de sentença posteriormente e de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas processuais, tem sua validade condicionada ao julgamento do agravo interposto. 3 - Verificada a existência dos requisitos do art. 98 do CPC e acolhida a irresignação da parte, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, desaparece o suporte fático-jurídico de validade da sentença, que resta igualmente anulada. 4 - Agravo de instrumento provido. Apelação julgada prejudicada. (4a T. Cível, ac. 1.337.420, Des. Luís Gustavo de Oliveira, 4a T. Cível, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.337.995, Des. Fábio Eduardo Marques, 2021). Acrescente-se, por oportuno, que a sentença terminativa (Proc. 0741987-68.2021.8.07.0001 - id 115326564), motivada pela falta de recolhimento das custas, condenou a agravante à pagá-las. 3. Reconsidero a decisão id 33859480. Prossiga-se com o agravo de instrumento. Preclusa, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator